Tribunal: CARF
Processo: 10166.725828/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725828/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
AURELIO DE JESUS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COABITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A decisão judicial do dever de pensão não supre, unicamente, o direito à
dedução de pensão alimentícia. Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução
somente se aplica quando o provimento de alimentos a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da
dissolução daquela sociedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração de imposto de Renda Pessoa Física, Exercícios de 2007
a 2011 (fls. 03 a 31), relativos à apuração de: Dedução indevida de previdência privada (anos
calendário 2007 a 2009); Dedução indevida de dependentes (anos calendário 2007 a 2010);
Dedução indevida de despesas médicas (2007 a 2011); Dedução indevida de pensão judicial
(2007 a 2011) e Dedução indevida de despesas com instrução (2007 a 2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725828/2012-87
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725828/2012-87

Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 116 e
117) alegando, em síntese, que:
a) Contesta a totalidade da glosa de pensão judicial dos anos-calendário de 2007 a
2011 cuja beneficiária foi Vandelia Simone Nonato Silva.
b) A dedução com a pensão é legal, conforme acordo homologado judicialmente.
c) A separação não teria sido fictícia, pois existiriam vários casais separados de
fato, mas morando sob o mesmo teto, em quartos separados. Tal atitude teria sido tomada por
questões financeiras e pelos filhos.
d) Afirma que a beneficiária estaria declarando a pensão todos os anos e por isso,
caso o impugnante não possa abater os valores, ocorreria uma bitributação.
e) Entende que não houve evasão fiscal, cabendo a ele deduzir os valores a título
de pensão.
O Acórdão n. 12-78.445 (fls. 164 a 170) da 18a Turma da DRJ/RJO, em Sessão
de 16/09/2015, julgou a impugnação improcedente.
Inicialmente, atestou-se que o contribuinte não contestou as glosas de
dependentes, despesas com instrução, despesas médicas e de previdência privada. Assim, tais
matérias tornam-se não impugnadas – fora do litígio.
No mérito, cabe transpor o dito na ementa:
(fl. 166) Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação
hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação
tributária de regência.
Não restando provada a suposta separação do casal, cabe sublinhar que mero acordo
entre o contribuinte e sua esposa com a finalidade de reduzir a tributação do imposto de
renda por meio da indevida dedução a título de pensão alimentícia judicial, não guarda
consonância com o ordenamento jurídico.
Os nobres gastos praticados pelo contribuinte em favor de seu cônjuge e filhos, os quais
vivem sob o mesmo teto do sujeito passivo, por si sós não lhe concedem o direito à
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, da mesma forma que
ocorre com qualquer outro contribuinte que seja casado e possua filhos.
Não se vislumbra no presente caso qualquer necessidade de acordo de pensão
alimentícia para que o interessado possa acudir financeiramente a sua esposa e
respectivos filhos, sendo uma obrigação inerente e legal como marido e pai, onde se
conclui pela nítida intenção de obtenção de desconto tributário com evidente prejuízo ao
erário.
Cientificado em 06/10/2015 (fl. 173) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 177 e 178) em 29/10/2015 (fl. 174). Nele, alega que a pensão sempre foi
dedutível de sua base de cálculo, conforme declaração anual de rendimentos Exercícios 2008 á
2012 expedida pelo Órgão empregador, ficando comprovado que não houve evasão fiscal pelo
casal, vez que a pensão foi dedutível em sua base de cálculo e tributável na declaração da
beneficiária da pensão. E repete o argumento da bitributação.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725828/2012-87

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
06/10/2015 (fl. 173) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2015 (fl. 174).
Dedução de pensão alimentícia judicial.
Reitera o Recorrente os argumentos da impugnação, especialmente quanto aos
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, ao argumento de que não houve evasão
fiscal pelo casal, vez que a pensão foi dedutível em sua base de cálculo e tributável na declaração
da beneficiária da pensão.
No entanto, como bem colocado pela Decisão de primeira instância, os valores
pagos aos alimentandos não podem ser deduzidos do IRPF, dado que não possuem natureza
obrigacional para os casos de sustentação de cunho alimentar, como segue:
(fl. 169) De acordo com o disposto supra, não existe amparo na norma tributária e nem
mesmo na jurisprudência judicial e administrativa o motivo que levou o impugnante
supor que teria direito a tais deduções.
Embora justas possam ser essas preocupações no campo psicossocial e familiar, não
encontra ressonância nos cânones que informam o direito tributário, para a finalidade
buscada e auferida pelo contribuinte, ou seja, um acordo entre ele e seu cônjuge com o
único fito de deduzir em suas declarações de ajuste anual enormes quantias financeiras
que o impugnante passava a sua esposa na nobre intenção de assistir a sua família
financeiramente.
(fl. 170) Como já relatado, é um ato por demais digno arcar com as despesas de
subsistência de seus entes queridos, contudo, não possui a mesma excelência querer
dividir com o erário os gastos com a sua mulher e filhos, ou seja, objetivar que o
restante da sociedade assuma uma parte das despesas que o contribuinte praticou em
comum acordo com a sua esposa.
A jurisprudência deixa bem claro que restando patenteado nos autos que o objetivo do
alimentante se revestiu do nítido desejo de benefício tributário, não deve nem sequer o
Judiciário homologar acordo de alimentos nesses moldes.
A preocupação fiscal reside no fato que haja uma simulação por parte dos
contribuintes, de forma geral, que procuram justificar deduções a título de pensão alimentícia,
quando de fato são recursos para se afastar a incidência de tributação.
Trago votos dessa Turma nesse sentido:
Acórdão 2201-005.270, Relatora Conselheira Débora Fófano do Santos, Sessão de
11/07/2019.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725828/2012-87

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003, 2004,
2006 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos. Pagamentos
realizados em virtude de acordo homologado judicialmente fundado na ação de
alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478 de 1968, quando não se amoldam à tal
disposição legal, vez que a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto,
não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de
família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os
filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos
da dedutibilidade da alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.
Acórdão 2201-008.231, Relator Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Sessão de
14/01/2021.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008 OFERTA
DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO.
AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO.
NATUREZA
DE
DEVER
FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de
oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a
residência comum, deixam de possuir natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo
indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão
alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do
dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não
da obrigação de prestar alimentos.
A decisão judicial do dever de pensão não supre, unicamente, o direito à dedução
de pensão alimentícia. Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o
provimento de alimentos a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão
alimentícia for decorrente da dissolução daquela sociedade, no sentido de encerramento do
convívio diário familiar (coabitação).
Não cabe invocar a súmula CARF n. 98, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
09/12/2013, dado que foi revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018. A redação era de que “A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente”.
Ressalto que, nesse sentido, há um desrespeito ao próprio acordo firmado pelas
partes e homologado judicialmente, indicando não haver coabitação, a saber:
(fl. 147) Fica acordado, também, que as visitas, que são facultadas ao ALIMENTANTE
(pai), sejam livres, respeitando horários e disponibilidades que possibilitem o exercício
de tal direito, com reflexos as festas juninas, natalinas, férias escolares e outros eventos
de ordem social, como aniversários dos menores e outros eventos correlatos.
Haja vista a diferenciação entre o dever de sustento e a natureza de pensão
alimentícia, não há como discordar do entendimento de primeira instância. É dizer, na constância
da sociedade conjugal em que há coabitação, o pagamento de pensão alimentícia se revela como
dever de sustento para com os dependentes – razão pela qual não pode ser deduzido do IRPF,
não atendendo aos requisitos da alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei n. 9.250/1995.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725828/2012-87

Conclusão.
Ante o exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 185
DF CARF MF
Original